Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719275-49.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: JOSE MENDONCA DE CARVALHO DECISÃO Embargos declaratórios opostos por B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito